Tribunal: TJDFT
Processo: 0719548-68.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0719548-68.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONSORCIO HP - ITA EMBARGADO: THIAGO FARIA SOARES D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por CONSÓRCIO HP-ITA ao acórdão de ID 19314736. Da leitura das razões recursais, infere-se que o embargante almeja emprestar efeitos modificativos ao recurso. Intime-se o embargado para oferecer resposta, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Brasília, 28 de setembro de 2020 17:15:26. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator